Tribunal: TJDFT
Processo: 0745938-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO PRIMEIRO AGRAVANTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIDO. VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGUNDA E DO TERCEIRO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC
2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
3. A remuneração percebida pelo primeiro agravante encontra-se muito acima da média da realidade brasileira, a evidenciar que pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação.
4. O benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, não se estendendo aos litisconsortes nem aos herdeiros do beneficiário.
5. Há relevância no argumento da hipossuficiência do segundo e terceiro agravante, devendo o benefício ser concedido a ambos, o que, contudo, não alcança o primeiro agravante.
6. O não recolhimento do preparo gera a penalização de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sendo, portanto, deserto o recurso em relação ao primeiro agravante.
7. Recurso não conhecido em relação ao primeiro agravante e conhecido e provido em relação à segunda e ao terceiro agravante.